Tribunal: TJES
Processo: 5012800-73.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar
Data de julgamento: 2024-08-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012800-73.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

CUSTOS LEGIS: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

CUSTOS LEGIS: SAMUEL FERREIRA FERNANDES

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO ONCOLÓGICO. CONCESSÃO DE TUTELA PROVISÓRIA. IMPUGNAÇÃO A RESPEITO DA INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. SUPOSTA NECESSIDADE DE INCLUSÃO DA UNIÃO E, CONSEQUENTE, REMESSA PARA JUSTIÇA FEDERAL. RETRATAÇÃO DO JUÍZO
A QUO
. DECLARAÇÃO DE INCOMPETÊNCIA E ENVIO DOS AUTOS À JUSTIÇA FEDERAL. PRETENSÃO RECURSAL EXAURIDA. REQUERIMENTO DE AUTOMÁTICA REVOGAÇÃO DA TUTELA PROVISÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO OBJURGADA QUE CONSERVARÁ SEUS EFEITOS ATÉ SER EXAMINADA PELO JUÍZO COMPETENTE. IMPOSSIBILIDADE DE REFORMA NESTA INSTÂNCIA RECURSAL. DECISÃO LIMINAR QUE DEFERIU A TUTELA PROVISÓRIA MANTIDA. RECURSO NÃO CONHECIDO PELA PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE RECURSAL.

1)
Considerando que as razões do presente agravo de instrumento se resumem exclusivamente na alegação de incompetência da Justiça Estadual para processar e julgar o
mandamus
originário que objetiva o fornecimento de medicamento oncológico pelo Estado do Espírito Santo e aferindo, por meio de consulta ao sistema PJE de primeiro grau, que o juízo
a quo
proferiu nova decisão reconhecendo a incompetência absoluta da Justiça Estadual para analisar demanda que tem por escopo disponibilização de
“fármaco que não consta nas políticas públicas instituídas pelo SUS”
e, consequentemente,
“determinando a remessa do writ para a Justiça Federal”
, imprescindível se faz reconhecer a perda superveniente do interesse recursal na declaração de incompetência do juízo
a quo
.

2
)
Tendo o magistrado
a quo
declarado a sua incompetência para processar e julgar o
mandamus
originário e remetido o feito para a Justiça Federal, atendendo a pretensão recursal do ente estatal neste agravo de instrumento, não há outra saída senão considerá-lo prejudicado, em virtude da ausência superveniente do interesse recursal, nos termos do art. 1.018, § 1º, do CPC/2015.

3
)
A declaração da incompetência absoluta da Justiça Comum Estadual pelo juízo
a quo
para processar e julgar o mandado de segurança originário implica na prejudicialidade completa deste recurso de agravo de instrumento, o qual teve como argumento exclusivamente a incompetência da Justiça Estadual, inexistindo impugnação a respeito do próprio conteúdo da decisão que concedeu a tutela provisória na origem, de forma que este
decisum
conservará seus efeitos até ser apreciada pela competente Justiça Federal e, consequentemente, pela instância revisora do respectivo egrégio Tribunal Regional Federal, com esteio no art. 64, § 4º, do Código de Processo Civil, em consagração ao princípio da
translatio iudici
.

4
)
Recurso não conhecido, porque prejudicado em razão da perda superveniente do interesse recursal.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de recurso de
agravo de instrumento
interposto pelo
Estado do Espírito Santo
contra a r. decisão proferida pelo d. Juízo da Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos e Meio Ambiente da Comarca de Colatina-ES (ID 30488439) que, nos autos do
mandado de segurança
impetrado por
Samuel Ferreira Fernandes
, representado por Caroline Liberato Fernandes Santiago (nº
5005967-94.2023.8.08.0014
) em face de ato dito coator praticado pela Superintendente Regional de Saúde de Colatina-ES, deferiu liminarmente o pedido de tutela provisória, a fim de determinar que a autoridade coatora, no prazo de 10 (dez) dias, garantam ao impetrante o fornecimento do medicamento Azacitidina 100mg, sob pena de multa diária de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), limitada a R$ 30.000,00 (trinta mil reais).

Inicialmente, é importante ponderar que o ente estatal recorrente pretende a reforma de decisão interlocutória que deferiu o pedido de tutela provisória por meio do questionamento a respeito da competência da Justiça Estadual para processar e julgar a causa, hipótese que autoriza o manejo do agravo de instrumento, à luz do art. 1.015, incisos I e III, do Código de Processo Civil, bem como diante do precedente vinculante firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo nº 988
1
, que especificamente acerca do assunto tem deliberado que
“A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que é cabível a interposição de agravo de instrumento contra decisão que define competência”
(AgInt no AREsp n. 1.844.288/RJ, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 29/5/2023, DJe de 31/5/2023, STJ).

Assim, atendido o cabimento e os demais requisitos de admissibilidade, impõe-se o conhecimento do presente recurso e, em consequência, a análise do seu mérito.

Depreende-se dos elementos probatórios constantes nos autos que o agravado, que possui 65 (sessenta e cinco) anos de idade, foi diagnosticado com Síndrome/Neoplasia Mielodisplásica (CID10: D46.2), com displasia multilinhagem, excesso de lbastos-2 e dependência transfusional, razão pela qual, diante do alto risco de evolução para leucemia aguda, o médico especialista que o acompanha lhe prescreveu
“imediato tratamento citorredutor com hipometilante (Azacitidina 75mg/m2 por 7 dias, com aumento de dose para 100mg/m2 após segundo cilco) como terapia ponte para transplante de medula óssea (TMO) aolgênico”
(ID 30120631), medicamento este não padronizado no SUS, mas com registro na ANVISA (ID 6430040).

Por não dispor de recursos financeiros para custear a medicação (ID 30120628), o agravado solicitou o fornecimento do fármaco junto ao SUS, entretanto não obteve êxito por ter sido informado que ele não se encontraria na Relação Municipal de Medicamentos Essenciais (REMUME 2018) e na Relação Nacional de Medicamentos Essenciais disponíveis nas Farmácias Cidadãs do Estado (ID 30120632), o que fez com que o recorrido impetrasse o mandado de segurança na origem, tendo o juízo
a quo
deferido liminarmente a tutela provisória postulada para impor ao Estado a obrigação de fornecer o medicamento solicitado, o que ensejou a interposição do presente recurso de agravo de instrumento pelo ente estatal impetrado no qual contesta a competência da Justiça Estadual para processar e julgar a demanda.

Em cognição sumária, foi proferida decisão indeferindo o pedido de atribuição de efeito suspensivo, por não ter sido vislumbrada a probabilidade do direito ao reconhecimento da incompetência da Justiça Estadual para processar e julgar a demanda originária. Transcorrido o prazo legal para o agravado apresentar contrarrazões, a douta Procuradoria de Justiça solicitou, com base no princípio da vedação à decisão surpresa (arts. 9º e 10 do CPC/2015), que o Estado agravante fosse intimado para informar se ainda possui interesse na resolução deste recurso, considerando que o juízo
a quo
proferiu nova decisão, em 11/04/2024, declarando a incompetência absoluta da Justiça Estadual e, por consectário, determinando a remessa do feito para a Justiça Federal, tendo o ente estatal asseverado que permaneceria seu interesse na revogação da tutela provisória concedida na origem fruto justamente da declaração de incompetência pelo juízo
a quo
.

A matéria devolvida a exame desta instância revisora não infirma a decisão agravada quanto ao cumprimento dos requisitos estabelecidos no precedente vinculante firmado no Tema Repetitivo nº 106 do Superior Tribunal de Justiça, mas
exclusivamente a questão afeta a competência para processamento e julgamento da demanda originária
, isto é, se é imprescindível incluir a União no polo passivo do processo e, com isso, declarar a competência da Justiça Federal, com base nos precedentes vinculantes firmados nos Temas Repercussão Geral nº 793 e 1234 do Supremo Tribunal Federal.

Considerando que as razões do presente agravo de instrumento se resumem exclusivamente na alegação de incompetência da Justiça Estadual para processar e julgar o
mandamus
originário que objetiva o fornecimento de medicamento oncológico pelo Estado do Espírito Santo e aferindo, por meio de consulta ao sistema PJE de primeiro grau, que
o juízo
a quo
proferiu nova decisão reconhecendo a incompetência absoluta da Justiça Estadual para analisar demanda
que tem por escopo disponibilização de
“fármaco que não consta nas políticas públicas instituídas pelo SUS”
e, consequentemente,
“determinando a remessa do writ para a Justiça Federal”
(ID 38917309),
imprescindível se faz
reconhecer a
perda superveniente do interesse recursal
na declaração de incompetência do juízo
a quo
.

Tendo o magistrado
a quo
declarado a sua incompetência para processar e julgar o
mandamus
originário e remetido o feito para a Justiça Federal, atendendo a pretensão recursal do ente estatal neste agravo de instrumento,
não há outra saída senão considerá-lo prejudicado, em virtude da ausência superveniente do interesse recursal
, nos termos do
art. 1.018, § 1º, do CPC/2015
2
.

O Estado agravante afirma que ainda persistiria o seu interesse recursal na revogação da tutela provisória concedida na decisão objurgada justamente por ter sido declarada a incompetência do juízo
a quo
. Entretanto,
melhor sorte não lhe assiste
, na medida em que a declaração de incompetência absoluta da Justiça Comum Estadual para processar e julgar o
mandamus
originário
não
tem, por si só, o condão de tornar inexistente a decisão objurgada
, na medida em que
seus efeitos devem ser preservados até que os autos cheguem ao juízo competente –
Justiça
Federal
–
, que poderá ratificar ou não os atos já praticados, inclusive os decisórios. Nesse sentido, dispõe o art. 64, § 4º, do Código de Processo Civil, que
“
Salvo decisão judicial em sentido contrário, conservar-se-ão os efeitos de decisão proferida pelo juízo incompetente até que outra seja proferida, se for o caso, pelo juízo competente.”
.

O Superior Tribunal de Justiça possui posicionamento sedimentado nesse sentido, ao orientar que
“
Nos termos do art. 64, § 4º, do CPC/2015, as decisões proferidas em juízo incompetente em regra conservam o seu efeito, até que outra seja proferida pelo juízo declarado competente. Precedentes.”
(AgInt nos EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.958.905/SC, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 13/3/2023, DJe de 16/3/2023, STJ) e que
“Não compete a esta Corte proceder a cassação da decisão do juiz singular incompetente que deferiu o pedido de liminar formulado pela parte agravada, uma vez que, conforme preceitua o art. 64, § 4º, do CPC, as decisões proferidas em juízo incompetente em regra conservam o seu efeito, até que outra seja proferida pelo juízo declarado competente.
(AgInt no AREsp 1449023/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/04/2020, DJe 23/04/2020, STJ).

De fato, a declaração da incompetência absoluta da Justiça Comum Estadual pelo juízo
a quo
para processar e julgar o mandado de segurança originário
implica
na prejudicialidade completa
deste recurso de agravo de instrumento
, o qual teve como argumento exclusivamente a incompetência da Justiça Estadual,
inexistindo impugnação a respeito do próprio conteúdo da decisão que concedeu a tutela provisória na origem
, de forma que este
decisum
conservará seus efeitos até ser apreciada pela competente Justiça Federal e, consequentemente, pela instância revisora do respectivo egrégio Tribunal Regional Federal, com esteio no art. 64, § 4º, do Código de Processo Civil, em consagração ao princípio da
translatio iudici
.

Em hipóteses extremamente semelhantes, esta Corte de Justiça assim também tem concluído, vejamos:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. DECLARAÇÃO DE INCOMPETÊNCIA. PRINCÍPIO DA TRANSLATIO IUDICI. PRESERVAÇÃO DOS EFEITOS DAS DECISÕES PROFERIDAS PELO JUÍZO A QUO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. Estabelece o artigo 64, §4º, do CPC/15, que, uma vez acolhida a exceção de incompetência, salvo decisão judicial em sentido contrário, conservar-se-ão os efeitos de decisão proferida pelo juízo incompetente até que outra seja proferida, se for o caso, pelo juízo competente. II. Note-se, portanto, que, em consagração ao princípio da translatio iudici, apesar de proferidas por juízo incompetente, as decisões judiciais conservar-se-ão até que outra seja proferida pelo juízo competente. III. Na hipótese, revela-se inviável, nos termos do artigo 64, §4º, do CPC/15, a revogação da decisão liminar proferida no processo originário pelo Juízo da Quinta Vara Cível de Serra/ES.
IV. Recurso conhecido e desprovido. (AI nº 5002104-46.2021.8.08.0000, Relator: Des. Jorge Henrique Valle dos Santos, 3ª C. Cível, TJES).

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MODIFICAÇÃO DE COMPETÊNCIA. CONEXÃO. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE RECURSAL.
1. Nos termos do art. 64, §§ 3º e 4º, do CPC/15, após a alegação de incompetência ser acolhida, o feito será remetido para análise ao Juízo competente, de modo que serão conservados os efeitos de decisão proferida anteriormente pelo Juízo incompetente até a nova análise pelo juízo competente.
2. Recurso prejudicado. (AI nº 5001012-33.2021.8.08.0000, Relator: Des. Samuel Meira Brasil Júnior, 3ª C. Cível, TJES).

APELAÇÃO CÍVEL – FORNECIMENTO DE MEDICAÇÃO DE ALTA COMPLEXIDADE – TRATAMENTO ONCOLÓGICO – MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO – LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO – UNIÃO – TEMA 793 – ACOLHIDA PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Nos casos de pedidos de medicamentos oncológicos não padronizados, com ou sem registro na ANVISA, a União deverá, obrigatoriamente, compor o polo passivo da demanda, pois, embora os entes da federação sejam solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, conforme definido pelo STF no julgamento do Tema 793, diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro.
2. Para que seja direcionado o cumprimento da obrigação conforme as regras de repartição de competências e mesmo determinado o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro, o ente competente deve integrar o polo passivo da demanda, pois, nos termos do art. 506, do CPC, a sentença somente faz coisa julgada em relação às partes entre as quais é dada, não prejudicando terceiro. 3. A competência para julgar as causas em que a União, entidade autárquica ou empresa pública federal forem interessadas na condição de autoras, rés, assistentes ou oponentes, exceto as de falência e as de acidentes de trabalho e as sujeitas à Justiça Eleitoral, é da Justiça Federal.
4. Preliminar acolhida para cassar a sentença recorrida em razão da incompetência do Juízo, reconhecendo a necessidade de formação de litisconsórcio passivo com a União e, via de consequência, a competência da Justiça Federal para o processamento do feito, mantendo os efeitos da tutela provisória de urgência concedida até que outra decisão seja proferida pelo juízo competente (art. 64, §4º, do CPC).
5. Recurso conhecido e provido. (AC nº 0019494-13.2019.8.08.00024, Relator: Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, 2ª C. Cível, DP 06/10/2022, TJES).

Ante tais considerações, na forma dos arts. 932, inciso III, e 1.018, § 1º, ambos do CPC/2015,
não
conheço do
recurso de agravo de instrumento
, que restou
prejudicado
com a prolação da decisão proferida pelo juízo
a quo
declarando a incompetência da Justiça Estadual e determinando a remessa do
mandamus
originário para a Justiça Federal, a quem competirá examinar a manutenção da decisão objurgada que concedeu a tutela provisória, nos termos do art. 64, § 4º, do CPC/2015, resultando na
perda superveniente do interesse recursal
.

É como voto.

1
Tema Repetitivo nº 988 do STJ – O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação.

2
Art. 1.018. (...). § 1º Se o juiz comunicar que reformou inteiramente a decisão, o relator considerará prejudicado o agravo de instrumento.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho a eminente Relatora.